Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-89.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-89.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA MENDES DA CRUZ - CPF: 318.463.601-10 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado em razão de Recurso Especial interposto contra acórdão que havia afastado a prescrição em ação revisional de saldo PIS/PASEP c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria início com a ciência inequívoca dos desfalques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve observar o critério subjetivo da ciência inequívoca do dano ou o critério objetivo fixado pelo STJ no Tema 1.387, consistente na data do saque integral do principal.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação da teoria subjetiva da
actio
nata
.

5. O precedente qualificado possui eficácia obrigatória, impondo sua observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo modulação de efeitos.

6. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 16/10/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 02/12/2024, após o decurso do prazo decenal, configurando-se a prescrição.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de questões probatórias e processuais, inclusive eventual sobrestamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positiv
o
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de reparação civil por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral da conta. 3. A propositura da ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral impõe o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de juízo de retratação

determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC
, em razão da interposição de Recurso Especial pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão
de minha relatoria,
proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado
,
nos autos da Ação Revisional do Saldo PIS/PASEP c/c Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que extinguira a demanda em virtude da prescrição decenal (ID. 352769356).

Naquela ocasião, este Colegiado afastou a prejudicial de mérito por entender, com base no viés subjetivo da teoria da
actio
nata
, que o lapso prescricional apenas iniciaria sua fluência a partir da obtenção dos extratos detalhados da conta, o que teria ocorrido em junho de 2024
(ID. 315040360).

Contudo, a Vice-Presidência deste Sodalício, ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial, determinou o retorno dos autos para reexame, apontando aparente divergência entre o acórdão desta Câmara e a orientação com eficácia vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do novel Tema 1.387.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de apelação por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.387.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
deve ser feito o juízo de retratação positivo na hipótese
sub judice
. Vejamos.

Constou do acórdão recorrido:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS/PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (
ii
) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC.

5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ.

6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013.

7. A sentença incorreu em
error
in procedendo ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão.

8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades. 2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 357, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02/07/2025.

(TJMT. N.U 1001381-89.2024.8.11.0038, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025,
DJe
18/09/2025)
.

Pois bem
.

Como visto, o exercício do juízo de retratação ora propiciado visa adequar o julgamento anterior ao sistema de precedentes obrigatórios, em estrita observância ao comando delineado no art. 927, III, do CPC.

Isso porque a matéria devolvida à apreciação por esta instância revisora diz respeito à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão e reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em conta individualizada do PASEP.

Em julgamento pretérito, este órgão fracionário havia adotado a compreensão de que o prazo prescricional decenal iniciar-se-ia estritamente com a ciência inequívoca do dano (Tema

1150/STJ), a qual não poderia ser presumida a partir da mera realização do saque, exigindo-se a obtenção de extratos e microfilmagens para a deflagração da
actio
nata
.

Todavia, em juízo de cognição exauriente e em virtude da recente consolidação jurisprudencial, impõe-se a revisão daquele entendimento.

É que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.214.879/PE e 2.214.864/PE sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1387), fixou, de maneira impositiva e definitiva, a seguinte tese vinculante:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (
g.n
.)

A
ratio

decidendi
desse novo precedente confere contornos eminentemente objetivos ao termo inicial da prescrição, estabelecendo que, ao realizar o saque integral, o titular tem ciência inequívoca do montante disponível e da ausência de novos créditos, inaugurando-se, neste exato instante, a contagem do prazo para reclamar eventuais falhas na prestação do serviço

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça afastou o emprego da vertente subjetiva da
actio
nata
para essa hipótese, dispensando a obtenção posterior de extratos analíticos para deflagrar a contagem do lapso decenal.

Transpondo a referida tese para a realidade fática dos presentes autos, constata-se que é fato documentalmente incontroverso que o saque integral da conta vinculada ao PASEP de titularidade da apelante foi perfectibilizado
em 16 de outubro de 2013
, conforme Extrato juntado à contestação (ID. 309968739, p. 3 -
Outros documentos (EXTRATO36085040)
– ID. de origem 188599627).

Considerando que a pretensão reparatória
se subordina
à prescrição insculpida no
art.
205 do Código Civil
(Tese II do Tema 1150/STJ)
, tem-se como marco de início da contagem a exata data do saque
integral, ocorrido em
16/10/2013
(Tema 1387/STJ
), findando-se o lapso temporal, peremptoriamente, em 16 de outubro de 2023.

Ocorre que a presente demanda de conhecimento foi distribuída perante a instância singela apenas em
02/12/2024
(ID. 309968706 -
Petição Inicial –
ID. de origem 177230313)
, quando já irremediavelmente transcorrido o lapso temporal superior a dez anos.

Consequentemente, a pretensão da apelante encontra-se fulminada pela inarredável prescrição, impondo-se o reconhecimento objetivo da caducidade do direito de ação

Adicionalmente, ressalto que a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.387 é cogente e imediata aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos que autorize a manutenção do acórdão em desconformidade com o precedente.

Nesse diapasão, destaco que a jurisprudência desta
5ª
Câmara de Direito Privado vem exercendo de forma escorreita o juízo de retratação positivo em casos idênticos, curvando-se ao rigor técnico do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
SAQUE INTEGRAL
DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. RETRATAÇÃO POSITIVA
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, fixou orientação segundo a qual o prazo prescricional da pretensão reparatória decorrente de falha na prestação do serviço relacionada à conta individualizada do PASEP inicia-se com o saque integral do principal. 6. Verificado que o saque integral ocorreu em 2002 e que a demanda somente foi ajuizada em 2024, conclui-se pela consumação da prescrição, impondo-
se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese. 7. Juízo de retratação exercido positivamente. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
A pretensão de reparação civil por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral do principal. 3. Ajuizada a ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição
.” (...) (TJMT. N.U 1001386-14.2024.8.11.0038, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026,
DJe
16/03/2026) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TEMA 1.387/STJ.
SAQUE INTEGRAL
COMO MARCO OBJETIVO
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.
PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA
. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 2.214.879/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive nos casos de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes qualificados possuem eficácia vinculante, impondo sua observância pelos tribunais. A tese repetitiva afastou a interpretação subjetiva da
actio
nata anteriormente adotada, conferindo critério objetivo ao marco inicial da prescrição. No caso, o saque integral ocorreu em 28.11.2007 e a ação foi ajuizada apenas em 17.06.2024, após o transcurso de lapso superior a dezesseis anos, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.387, sua aplicação é imediata aos processos em curso, impondo a adequação do entendimento anteriormente firmado por este órgão colegiado. IV. Dispositivo e tese.
Juízo de retratação positivo. Apelação desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Tese de julgamento: “1.
O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. Proposta a ação após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, impõe-se o reconhecimento da prescrição
.” (...) (TJMT. N.U
1025319-07.2024.8.11.0041, rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026,
DJe
03/03/2026) (
g.n
.)

Por fim, resta prejudicad
a
a pretensão
de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ, atinente à distribuição do ônus da prova sobre os lançamentos a débito
,
diante do acolhimento da prescrição
-
culminando com
a manutenção da sentença que extinguiu
o processo
-
,
sendo despicienda a
análise de quaisquer discussões processuais e probatórias subjacentes, face à perda superveniente do objeto recursal.

Com tais considerações
, ante a patente ausência de demonstração de que o direito de ação foi exercido tempestivamente, e constatada a desconformidade do acórdão local com o precedente paradigmático que conferiu critério objetivo à matéria, impõe-se o exercício do Juízo de Retratação para reconhecer o acerto da sentença extintiva prolatada na instância de origem.

Diante d
o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação
POSITIVO
para readequar o julgado à orientação vinculante do
Superior Tribunal de Justiça
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCA MENDES DA CRUZ
, mantendo

incólume
a sentença que reconheceu a prescrição decenal
,
em conformidade com o
Tema 1387
do STJ
(REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE).

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026